Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713624-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENAN ARAKAKI DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RENAN ARAKAKI DE OLIVEIRA contra ato que reputa ilegal, atribuído ao Sr. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Consta da inicial que o impetrante foi aprovado em concurso público para o cargo de médico de emergência e, ao apresentar em 06/04/2020 os documentos necessários para sua posse, servidores da Secretaria de Saúde recusaram recebê-los, ao argumento que havia dúvida quanto a possibilidade de cumulação de cargos, já que o impetrante também ocupa o cargo de policial militar do Distrito Federal. Afirma que fez o envio dos mesmos documentos por mensagem eletrônica (via e-mail), em duas oportunidades, e que foram devolvidos com a informação que o endereço era inexistente. Descreve que foi aprovado em 330o lugar para o cargo de médico e que o atual cenário de pandemia (Covid-19) aliado ao disposto no art. 1o, parágrafo único, do Decreto distrital no 40.572, de 20/03/2020, a possibilidade constitucional de cumulação de cargos (art. 37, inciso XVI, da CF/88) e a compatibilidade de horários entre os dois cargos, lhe asseguram a imediata posse no cargo de médico. Pondera que assim demonstrado o fumus boni iuris, decorrente da negativa de sua posse e da possibilidade de periculum in mora, advinda do risco de novas nomeações que podem prejudicar seu direito ou de terceiros, entende ser cabível o deferimento da medida liminar, para que sua posse assim seja concedida e suspensas novas nomeações (ID 16304909). Como a ação foi proposta perante a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, aquele juízo determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos (ID 16304937): “1 - Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para indicar a autoridade impetrada que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, tendo em vista que tanto o DISTRITO FEDERAL, por ser pessoa jurídica de direito público, quanto a SECRETARIA DE SAUDE, por ser órgão público, não se conformam ao conceito legal de autoridade coatora para integrarem o polo passivo de mandado de segurança, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, com fulcro no artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC. 1.1 - Cumprirá, ainda, à parte impetrante observar as regras de competência previstas no Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sobretudo o art. 21, inc. II, que dispõe que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandado de segurança contra ato dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios. 2 - Sem prejuízo, oportunizo ao impetrante a comprovação, por meio documental, da prática do suposto ato coator. 3 - No mesmo prazo deverá a parte impetrante comprovar o recolhimento das custas iniciais.” Na emenda à inicial (ID 16304941), o impetrante indicou, especificamente, o nome do secretário de saúde – Sr. Francisco Araújo Filho, para figurar no polo passivo da demanda, postulou a modificação da competência para o julgamento da presente ação constitucional, aduziu a ocorrência de fato novo (resposta, no dia 06/05/2020, à sua mensagem eletrônica, informando o indeferimento de seu pedido para posse no cargo de médico), comprovou o recolhimento das custas processuais e reiterou o pedido para concessão da liminar postulada. Em seguida foi proferida decisão declinatória de competência (ID 16304943), vindo os autos a esta relatoria. DECIDO. Como é cediço, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”[1]. A jurisprudência deste Tribunal firmou orientação que se ausentes, de plano, os requisitos exigidos na Lei no 12.016/2009 e, não sendo possível a emenda do remédio heroico, como na hipótese, impõe-se o indeferimento liminar do mandado de segurança. A título de ilustração, confira-se aresto que inadmitiu o processamento do mandamus liminarmente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA EXORDIAL. ATO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA E PAGAMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NATUREZA TERATOLÓGICA, ILEGAL OU COM ABUSO DE PODER. INAPLICABILIDADE DA SUMULA 268-STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPROVIDO. 1. A admissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial se limita à tutela de direito líquido e certo, restrita às decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 1.1. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso" (Sumula 202-STJ), porém não há como se divorciar da natureza da decisão emanada, devendo constituir teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 2. No caso, o ato impugnado, decisão que determina ao executado a penhora e pagamento, mesmo que por terceiros, do aluguel devido, não se adéqua aos conceitos de teratologia nem de ilegalidade suscetíveis de questionamento por mandado de segurança. 3. O artigo 655, VI, VII e IX c/c artigo 659, § 1o e artigo 671, I, todos do Código de Processo Civil, possibilitam a penhora de crédito do devedor junto a terceiro. 3.1. Caso exista a pendência de créditos entre a impetrante e o locador, a dívida poderá ser exigida pelas vias ordinárias. 4. Agravo regimental improvido. (Acórdão n.760005, 20140020009674MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 159) No caso vertente, não está, inequivocamente, demonstrada a violação do direito líquido e certo do impetrante, uma vez que as tentativas de apresentar documentos à Secretaria de Saúde, mesmo inicialmente recusados, como alegado, acabaram sendo recebidos, como admitido pelo impetrante em sua emenda à inicial. Ademais, nesta derradeira petição, o impetrante também informou que recebeu resposta ao e-mail que enviou, sendo cientificado do indeferimento de sua posse no cargo almejado (ID 16304941, p. 2). A eficaz postulação em juízo, exige, desde o princípio, que a petição inicial preencha os requisitos elencados nos arts. 319 e 320, do Código de Processo Civil: Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. § 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. E, em se tratando da via eleita, a inicial do mandado de segurança, exige que a narrativa dos fatos indique o ato inquinado de ilegalidade ou abuso de autoridade, e que se faça acompanhar de prova pré-constituída desta alegação, nos termos da Lei no 12.016/2009, sob pena de indeferimento: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; Apesar da inicial ter sido distribuída perante juízo incompetente para julgar o writ, foi observado o disposto no art. 321, do Código de Processo Civil, facultando-se ao impetrante que emendasse a inicial, especificamente, acerca da necessidade de “comprovação, por meio documental, da prática do suposto ato coator”, mas tal não foi atendido. Assim, inexistindo prova pré-constituída, não é possível extrair da pretensão deduzida a existência de direito líquido e certo, autorizador da impetração de mandado de segurança e, sequer, qual seria o ato ilegal ou praticado com abuso de poder, impondo-se o indeferimento da inicial. Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, assim julgaram: MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS. INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS. PRETENDIDA INERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE ‘AMICUS CURIAE’, NO PROCESSO MANDAMENTAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. - A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. - Não se revela juridicamente possível a invocação da Lei no 9.868/99 (art. 7o, § 2o) para justificar o ingresso de terceiro interessado, em mandado de segurança, na condição de "amicus curiae". É que a Lei no 9.868/99 - por referir-se a processos de índole eminentemente objetiva, como o são os processos de controle normativo abstrato (RTJ 113/22 - RTJ 131/1001 - RTJ 136/467 - RTJ 164/506-507, v.g.). - Não se aplica aos processos de caráter meramente subjetivo, como o processo mandamental. - Não se revela admissível a intervenção voluntária de terceiro, "ad coadjuvandum", na condição de assistente, no processo de mandado de segurança. Doutrina. Precedentes. (MS 26552 AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, julg. Em 22/11/2007, publ. Em 16/10/2009) PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. ACORDO ENTRE O ESTADO DE RONDÔNIA E OS CREDORES. PEDIDO DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia que indeferiu pedido de pagamento de saldo remanescente, decorrente de suposto erro de cálculo, deduzido no bojo do precatório 2003072-85.1994.8.22.000. 2. Conforme consta dos autos, foi impetrado Mandado de Segurança " por meio do qual se insurgiram contra o indeferimento do pleito para pagamento do saldo remanescente a seu favor, decorrente de manifestos erros de cálculos". 3. No acórdão recorrido ficou consignado: "Em análise detida dos autos, constata-se a ausência de prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, apta ao manejo do mandado de segurança. Com efeito, o que pretendem os impetrantes é o recebimento da diferença do crédito que, em sua visão, foi pago a menor. Como visto, ao contrário do que aduzem, a pretensão na verdade não é a correção de erros materiais do precatório e sim a rediscussão do cálculo de liquidação que lhe deu origem, o que não se mostra possível pela estreita via mandamental, inaugurando-se nova fase cognitiva. Constata-se que as alegações trazidas na inicial pelos impetrantes no sentido de que os cálculos que originaram o seu crédito foram feitos de forma irregular, dependem de dilação probatória, não ensejando a conclusão de plano da existência de direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança. Partindo dessas premissas, verifico que os impetrantes pretendem, mediante a concessão da ordem, a obtenção de efeitos patrimoniais que são pretéritos à impetração. Importante salientar que a pretensão ventilada pelos impetrantes encontra óbice nas Súmulas n. 269 e 271 do STF, as quais impossibilitam a utilização da via estreita do mandado de segurança em substituição à ação de cobrança de diferenças creditórias". 4. O Mandado de Segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória. 5. Assim, examinando o acervo probatório constante dos autos, verifica-se que, como bem decidido pela origem, os impetrantes não demonstraram a liquidez e a certeza do direito alegado, visto que "as alegações trazidas na inicial pelos impetrantes no sentido de que os cálculos que originaram o seu crédito foram feitos de forma irregular, dependem de dilação probatória, não ensejando a conclusão de plano da existência de direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança." 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS 61.744/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. INDEFERIMENTO DE PROVAS ILÍCITAS, IMPERTINENTES, DESNECESSÁRIAS OU PROTELATÓRIAS. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Ordinário estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - O acórdão recorrido encontra-se em harmonia coma a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não implica cerceamento de defesa o indeferimento de provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. IV - A impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 50.735/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Observo que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2. O Mandado de Segurança, porque incompatível com a dilação probatória, requer a prévia e cabal demonstração da liquidez e certeza do direito que se tem por violado (AgInt no RMS 33.048/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 25.8.2016). 3. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente consignou que os documentos anexados ao pedido mandamental não foram suficientes a conferir liquidez e certeza à concessão da segurança. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: "O presente caso não se trata de simples reconhecimento de homologação tácita da compensação declarada pelo contribuinte, pois é necessária a produção de prova pericial contábil de modo a verificar a suficiência dos créditos do contribuinte em liquidar os créditos tributários, sendo inviável em sede de mandado de segurança" (fl. 386, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 4. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular para ocasião do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1804994/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019) RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PARA FORMAÇÃO DE SOLDADO DA PM ESTADUAL. EXAMES FÍSICOS. ATESTADO. APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. A ação de mandado de segurança exige que a prova seja pré-constituída, para que o alegado direito líquido e certo seja de plano comprovado, não se admitindo dilação probatória. Ausente a comprovação do alegado, correta a decisão de indeferimento da inicial. Recurso desprovido. (RMS 16.504/BA, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/11/2003, DJ 01/12/2003, p. 371) Diante do exposto, indefinido o fato inquinado de ilegalidade ou abuso de autoridade e, consequentemente, ausente prova pré-constituída para atestá-lo, extingo o processo com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC, c/c os arts. 1o e 10, da Lei no 12.016/2009, e indefiro, liminarmente, a petição inicial. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (art. 25, da Lei no 12.016/2009). Intimem-se. Brasília, de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 1o, da Lei 12.016/2009.